Tribunal: TJBA
Processo: 8036511-37.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão julgador: LIDIVALDO REAICHE RAIMUNDO BRITTO
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-04
Data de publicação: 2026-03-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8036511-37.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO C6 S.A.

Advogado(s)
:
FERNANDA RAFAELLA OLIVEIRA DE CARVALHO

APELADA: CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS

Advogado(s)
:
JONATHAN CORREA MILANEZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO. FRAUDE NA FORMALIZAÇÃO DO CONTRATO. NÃO COMPROVAÇÃO, PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA, DA AUTENTICIDADE DA ASSINATURA CONSTANTE DO INSTRUMENTO ANEXADO, CONSOANTE A TESE FIXADA NO TEMA REPETITIVO Nº 1.061. DESCONTOS INDEVIDOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO, COM ESTEIO NO ART. 42 DO CDC. DANO MORAL CONFIGURADO.
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação interposta pelo Banco C6 Consignado S.A., contra a sentença prolatada na Ação de Obrigação de Fazer c/c Repetição do Indébito e Dano Moral nº 8036511-37.2023.8.05.0001, aforada por Cristiane Pereira dos Santos, cujo teor julgou parcialmente procedentes os pedidos da exordial.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

2. Definir se restou comprovada a celebração válida do mútuo impugnado; estabelecer se é devida a restituição em dobro dos valores descontados; e determinar se houve abalo anímico indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Aplica-se ao caso o Código de Defesa do Consumidor, em razão da existência de relação de consumo entre a Autora, na condição de destinatária final, e o Banco, como fornecedor de serviços financeiros.

4. O Acionado não comprovou a autenticidade da assinatura impugnada pela Acionante, ônus que lhe incumbia, nos termos do art. 429, II, do CPC e da tese firmada pela Corte Cidadã, no Tema Repetitivo nº 1.061.

5. A ausência de prova da contratação autoriza o reconhecimento da inexistência de relação jurídica, bem como a devolução, em dobro, dos valores debitados,
ex vi
do art. 42, parágrafo único, do CDC.

6. Os descontos indevidos em proventos previdenciários ensejam dano moral
in re ipsa
, por violarem direitos de personalidade e comprometerem a subsistência da Consumidora.

7. O valor indenizatório, arbitrado no primeiro grau – R$ 5.000,00 – (cinco mil reais), revela-se proporcional à gravidade do ilícito, às circunstâncias do caso concreto e à finalidade pedagógica da reparação.

IV. DISPOSITIVO

8. Recurso desprovido.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível nº 8036511-37.2023.8.05.0001, oriundos da Comarca da Capital, tendo como Apelante

o
BANCO C6 CONSIGNADO S.A.,
sendo Apelada
CRISTIANE PEREIRA DOS SANTOS
.

Acordam os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade de votos, em
CONHECER E
NEGAR
PROVIMENTO AO RECURSO.

Salvador, .